Tribunal: TJMT
Processo: 1003186-02.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003186-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), DIEGO GOMES MARTINS - CPF: 049.318.531-37 (PACIENTE), TATIANE COLOMBO JUIZA (IMPETRADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS, PACIENTE
“USUÁRIO DE DROGAS”
E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA

MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS ALTERNATIVAS
-
DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÕES DE 17 (DEZESSETE) PORÇÕES DE MACONHA [263,55G]

E DINHEIRO - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA [17 PORÇÕES INDIVIDUAIS] - APREENSÃO DE DINHEIRO -
SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA AUTORIZADA - PREMISSAS DO STJ - CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO [PRISÃO EM FLAGRANTE DURANTE DILIGÊNCIA RELATIVA À ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO] - NATUREZA DA DROGA [MACONHA] - PRIMARIEDADE/BONS ANTECEDENTES – ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA - EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DIANTE DA ATUAL PANDEMIA DE COVID-19
(RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ, ART. 4º) -
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS RECOMENDÁVEL -

JULGADOS DO STF E STJ - ORDEM CONCEDIDA.

Quem
“passa longo período em liberdade, sem cometer outras infrações penais e não perturba a instrução, por óbvio, pode permanecer solto até decisão final, com trânsito em julgado”
(NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal comentado. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011, p. 658).

Ao ponderar as circunstâncias do fato [prisão em flagrante durante diligência relativa à acidente automobilístico], a natureza da droga [maconha], a primariedade/bons antecedentes do paciente, o endereço certo no distrito da culpa e a excepcionalidade da segregação cautelar diante da atual pandemia de COVID-19
(Recomendação nº 62/2020 do CNJ, art. 4º),
mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão.

(STF, HC nº 127823; STJ, HC 600.991/SP; STJ, HC 597.123/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003186-02.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. ALAERTT RODRIGUES DA SILVA

PACIENTE(S): DIEGO GOMES MARTINS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DIEGO GOMES MARTINS contra ato comissivo do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (NU 1002973-64.2021.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui bons antecedentes, endereço certo e exerce ocupação lícita; 3) o paciente seria apenas
“usuário de drogas”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja substituída
“a medida extrema por outras alternativas”
(ID

77580471), com documentos (ID 77580472/ID 77580490).

O pedido liminar foi indeferido (ID 78155954).

O Juízo singular prestou informações

(ID 79190991).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico de drogas - Busca-se a revogação da prisão preventiva, com a fixação de medidas cautelares alternativas - Liminar indeferida - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, face à gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada apreensão de estupefaciente (17 porções de maconha, com peso de 263,55g) e de R$4.370,00 (quatro mil trezentos e setenta reais) no veículo do paciente que havia acabado de se envolver em um acidente, sendo que o ora insurgente não possuía habilitação ou permissão para dirigir, tudo isso aliado, sobretudo, à periculosidade social do requerente, posto que criminoso contumaz, haja vista visto que responde ação penal por lesão corporal culposa e embriaguez ao volante (cód. 478092 - Comarca de Cuiabá), de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a sua recalcitrância delitiva e a disseminação de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social - STJ possui posicionamento sedimentado de que a necessidade de garantia da ordem pública pode ser extraída da quantidade, da natureza ou a diversidade dos estupefacientes apreendidos (HC 392.270/SP) - Enunciado Criminal 25 dessa e. Corte de Justiça - O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’. (Enunciado Criminal 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) - Ademais, ‘embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.’ (STJ - HC 401557) - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e face à periculosidade do paciente, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 79504975)

É o relatório.

Considerado o pedido de sustentação oral,
INTIME-SE
o advogado ALAERTT RODRIGUES DA SILVA, OAB/MT 16.262 (ID 79888968).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 24.2.2021, o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] No caso em análise, extrai-se do auto de prisão em flagrante que a materialidade e os indícios de autoria do delito estão comprovados, bastando observar os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência (Ids 49671095 e 49671094).

Consta ainda que, realizada a abordagem e busca no veículo do Autuado foram encontradas diversas substâncias entorpecentes (17), conforme Termo de Exibição e Apreensão contido em ID 49671092, bem como, o Laudo Pericial acostado aos autos constatou que o material apreendido contêm a presença de maconha

(n. 3.14.2021.73382-01 – ID 49722243). [...]

No que diz respeito ao periculum libertais, verifico em ID 49702711

dos Antecedentes Criminais que o Autuado possui passagem pela prática, em tese, do mesmo delito noticiado nesta feito, havendo evidente reiteração criminosa, sendo, portanto, necessária à manutenção de sua custódia cautelar por garantia da ordem pública, com vistas a salvaguardar a sociedade de novas práticas criminosas, pondo fim às reiterações criminosas praticadas, evitando, assim, a indesejável sensação de impunidade, diante do flagrante menosprezo pelas normas penais, demonstrado pela agente. [...]

Ademais, frisa-se que o comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social. [...]

Diante do exposto, converto a prisão em flagrante delito de Diego Gomes Martins em prisão preventiva. [...].”
(Tatiane Colombo, juíza de Direito -

PJE NU 1002973-64.2021.8.11.0042
)

Em 4.3.2021, a 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ ofereceu denúncia em desfavor do paciente por tráfico de drogas (PJE NU 1003404-98.2021.811.0042).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 17 (dezessete) porções de maconha, com peso de 263,55g (duzentos e sessenta e três gramas e cinquenta e cinco centigramas), e o valor de R$4.370,00 (quatro mil trezentos e setenta reais), no veículo do paciente, bem como na sua reiteração delitiva [sem indicação do registro criminal].

A forma de acondicionamento da droga [17 porções individuais] e a apreensão de dinheiro – R$4.370,00 (quatro mil trezentos e setenta reais) -, no veículo do paciente,
autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 525.320/MS, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 11.10.2019; STJ, HC nº 541.818/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 23.3.2020).

Todavia, a droga
e o dinheiro foram localizados pelos policiais militares [Sidinei Aparecido Pereira e Claivandro Miguel Santos], após acidente de trânsito [colisão entre o veículo conduzido pelo paciente e o
“Ford KA, cor branca, placas PRO 8922, oficial da FUNAI”
]
; inexistem registros acerca da habitualidade ou apreensão de apetrechos que indiquem traficância em larga escala; o paciente é primário, tem bons antecedentes (http://siap.tjmt.jus.br
- Sistema
Primus
), endereço certo no distrito da culpa [
“Avenida Gonçalo Antunes de Barros, nº 3193, bairro Carumbé, Cuiabá/MT”
], além de ser
“estudante”
[
“ensino superior incompleto” –
PJE NU 1003404-98.2021.811.0042
], de modo que o ato constritivo não se revela imprescindível para o acautelamento do meio social (STJ, HC 525.320/MS, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 11.10.2019).

Além disso, o paciente responde a outra ação penal por lesão corporal culposa e embriaguez ao volante, a qual
refere-se a fatos praticados em 5.5.2017, tendo sido beneficiado com a suspensão condicional do processo em 3.9.2019
(
http://siap.tjmt.jus.br

e
Sistema
Primus
- Código 478092/Comarca Cuiabá), a elidir o risco de reiteração delitiva.

Com efeito,
“quem passa longo período em liberdade, sem cometer outras infrações penais e não perturba a instrução, por óbvio, pode permanecer solto até decisão final, com trânsito em julgado”
(NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal comentado. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011, p. 658).

Nesse quadro, ao ponderar as circunstâncias do fato [prisão em flagrante durante diligência relativa à acidente automobilístico], a natureza da droga [maconha], a primariedade/bons antecedentes do paciente, o endereço certo no distrito da culpa e a excepcionalidade da segregação cautelar diante da atual pandemia de COVID-19
(Recomendação nº 62/2020 do CNJ, art. 4º),
mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão

(STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC 600.991/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 15.3.2021; STJ, HC 597.123/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 22.3.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar eventual mudança de endereço; 4) recolhimento em sua residência no período noturno e nos dias de folga, pelo período de duração da correspondente ação penal (CPP, art. 319, I, IV e V, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021